Tribunal: TJDFT
Processo: 0735596-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735596-68.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SARA FERREIRA DOS SANTOS, OURO BRANCO IV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA APELADO: OURO BRANCO IV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, SARA FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO As partes noticiam a celebração de acordo e requerem a homologação (id 25300662). A apelante Ouro Branco IV Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. informa estar sendo representada pela causídica Dr. Patrícia Sales Lima, inscrita na OAB/DF sob o n. 34.892. A procuração, com poderes para transigir, encontra-se presente nos autos, o que atende ao requisito disposto no art. 105 do Código de Processo Civil. A apelante Sara Ferreira dos Santos, por sua vez, afirma estar sendo representada pelo advogado Dr. Paulo Barroso Serpa, inscrito na OAB/RO sob o n. 4.923. Ocorre que a assinatura do patrono não está presente na minuta de acordo, tampouco o nome dos outros advogados que igualmente defendem os interesses da apelante (id 25330581). Intime-se Sara Ferreira dos Santos para que atualize a procuração existente nos autos, nos termos do art. 105 do Código de Processo Civil, ou promova a juntada de nova minuta de acordo a fim de que conste o nome de algum de seus causídicos, conforme procuração já anexada ao processo (id 25330581). Prazo: cinco (5) dias. À Secretaria da Segunda Turma Cível para que retire os autos da pauta de julgamento. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 06 de maio de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator